Tribunal: TJDFT
Processo: 0722015-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722015-81.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 129315668 nos autos originários n. 0033607-69.1999.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o incidente de fraude à execução e determinou a retirada da indisponibilidade do imóvel indicado, porquanto a alienação impugnada ocorrera antes da averbação da ação de execução. O agravante assevera a ocorrência de fraude à execução, ao argumento de que é presumida a má-fé dos adquirentes do imóvel. Alega que a escritura de compra e venda informa que a operação foi de forma parcelada, ou seja, com a quitação condicionada a evento futuro, e pelo visto incerto. Salienta que o negócio jurídico foi lavrado em cartório de notas, quando deveria ter sido formalizado no cartório de imóveis, no que pontua: Para entendimento do Exequente, servindo apenas para ser usado quando necessário, que nesse caso se deu após o pedido de averbação da execução junto a matrícula do imóvel, e mesmo assim não há prova da má-fé? Informa que o agravado ajuizou duas execuções em desfavor de terceiros, objetivando praticar uma verdadeira lavagem de patrimônio. Aduz que ele utiliza seu conhecimento como advogado, agindo de forma premeditada e astuta com o escopo de se eximir da obrigação de pagar o débito executado. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para reconhecer a fraude à execução. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC. O art. 792 do CPC considera fraude à execução a alienação de bens nas seguintes hipóteses: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Nesse sentido, a Súmula 375 do STJ orienta que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em exame, como consignado na decisão combatida, a pendência do processo de execução no registro da matrícula do imóvel foi averbada em 11/04/2019 (id. 38340863 – p. 13 na origem), ao passo que a escritura de compra e venda foi formalizada em 17/09/2018 (id. 73278813 na origem), ou seja, em data anterior à averbação da execução. Nenhuma relevância o fato de a escritura ter sido lavrada em cartório de notas. Por fim, não custa frisar que mera afirmativa de que a aquisição do imóvel se deu de forma parcelada não é suficiente para demonstrar a má-fé. Isso porque a má-fé do comprador não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual, o que não restou evidenciado na espécie. Nesse sentido, é assente a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei. 2. Em complemento, anote-se que o enunciado n. 375 da Súmula do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual. 3. Na espécie, revela-se hígida a r. decisão que não reconheceu a fraude à execução alegada pela exequente, ora agravante, porquanto não verificado anterior registro da penhora do imóvel objeto de discussão nos autos de origem, tampouco evidenciada a má-fé da parte adquirente do bem. 4. Frise-se que, para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em contra o alienante. Exige-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não se demonstrou na espécie. Ressalte-se, no ponto, que é insuficiente, para tanto, a simples alegação de que já foram realizadas, anteriormente, tentativas infrutíferas de penhora de numerário de titularidade do executado por meio do sistema BacenJud. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0708951-38.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 30/6/2021, DJE 28/7/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL ALIENADO OU DE ANOTAÇÃO ACERCA DO TRÂMITE DE FEITO EXECUTIVO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do Enunciado no 375 da Súmula do STJ, "O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2 - Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (Tema no 243 - REsp no 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 01/12/2014). Dessa maneira, o reconhecimento de fraude à execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, a qual pode se dar, por exemplo, mediante a prévia anotação da penhora que recaía sobre o bem imóvel alienado ou da ação que contra o alienante tramitava àquela época. À falta de comprovação apta a afastar a presunção de boa-fé do terceiro, não comporta deferimento o pedido de declaração de ineficácia do respectivo negócio jurídico. 3 - O fato de o terceiro adquirente, nos termos da escritura pública lavrada, ter dispensado a apresentação de certidão de feitos cíveis ajuizados contra o Agravado não tem o condão de, por si só, demonstrar que ele tinha o conhecimento de demanda capaz de levar este último à insolvência, ainda mais porque o legislador processual civil exige essa cautela para o caso de aquisição de bem não sujeito a registro (aritgo 792, § 2o, CPC), o que não é o caso. Aliás, para a espécie, o Decreto no 93.240/1986, que regulamenta a Lei no 7.433/1985, a qual estipula os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, não estabelece como obrigatória, para a lavratura do referido ato notarial, a certidão de distribuição de feitos cíveis que não se refiram às ações reais e pessoais reipersecutórias ou, ainda, de ônus reais, razão pela qual a cautela que o Agravante afirma que a terceira adquirente deveria ter adotado não se confirma de acordo com a legislação pertinente. Lado outro, do mesmo modo que o terceiro adquirente poderia ter efetivado tal diligência, também o Credor/Agravante poderia ter realizado a anotação do Cumprimento de Sentença em trâmite contra o Devedor, o que não fez. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0737287-86.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, DJE: 11/12/2020) Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator